Tribunal: TJSP
Processo: 1005015-18.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Inocorrência - Alegação de capitalização de juros que não se confirma na hipótese, em que as contraprestações são pré-fixadas pelas partes em valores inalteráveis durante a vigência contratual - Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Inocorrência - Alegação de capitalização de juros que não se confirma na hipótese, em que as contraprestações são pré-fixadas pelas partes em valores inalteráveis durante a vigência contratual - Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001- TABELA PRICE -Aplicação - Possibilidade de sua utilização em contrato com parcelas fixas- Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo – Pretensão de substituição pelo método Gauss- Inadmissibilidade- Sentença mantida nesta parte- Recurso não provido nesta parte.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS - Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Banco que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia - Prestação do serviço não demonstrado - Abusividade evidenciada- Repetição dos valores na forma simples-Sentença reformada nesta parte- Recurso provido em parte .
SEGURO PRESTAMISTA - Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a faculdade na contratação do seguro ou a liberdade na escolha da seguradora - Venda casada configurada - Abusividade reconhecida- Repetição dos valores na forma simples - Sentença reformada nesta parte - Recurso provido em parte.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005015-18.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que , são apelados BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e MARCIO PEREIRA BARBOSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005015-18.2019.8.26.0405 -Voto no 11712
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11712
APELAÇÃO No 1005015-18.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APELANTE:
MÁRCIO
PEREIRA
BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO:

BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A
JUIZ PROLATOR: WILSON LIMA DA SILVA
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Inocorrência -
Alegação de capitalização de juros que não se confirma na
hipótese, em que as contraprestações são pré-fixadas pelas partes
em valores inalteráveis durante a vigência contratual - Ademais,
admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas
surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001-
TABELA PRICE -Aplicação - Possibilidade de sua utilização em
contrato com parcelas fixas- Método de amortização da dívida que
não enseja anatocismo Pretensão de substituição pelo método
Gauss- Inadmissibilidade- Sentença mantida nesta parte- Recurso
não provido nesta parte.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE BENS - Entendimento consolidado pelo C. STJ
no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos - Banco que não se desincumbiu do ônus da prova que
lhe cabia - Prestação do serviço não demonstrado - Abusividade
evidenciada- Repetição dos valores na forma simples-Sentença
reformada nesta parte- Recurso provido em parte .
SEGURO PRESTAMISTA - Entendimento consolidado pelo C.
STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos - Inexistência de prova de que foi oportunizada ao
consumidor a faculdade na contratação do seguro ou a liberdade
na escolha da seguradora - Venda casada configurada -
Abusividade reconhecida- Repetição dos valores na forma
simples - Sentença reformada nesta parte - Recurso provido em
parte.
Recurso parcialmente provido.
VISTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005015-18.2019.8.26.0405 -Voto no 11712
3
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação revisional de contrato e condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizada.
Recorre o autor se insurgindo contra a
capitalização de juros e aplicação da tabela price por configurar
anatocismo, prática vedada pela lei da usura.
Pugna pela substituição da tabela price
pelo método Gauss.
Sustenta a abusividade das tarifas de
registro de contrato, avaliação de bem e do seguro prestamista.
Pugna pelo provimento do recurso.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
É cediço que se aplicam ao presente caso
as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Dispõe a Súmula no 297, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Todavia, o fato de a relação jurídica
havida entre as partes estar sujeita à legislação consumerista não
significa, por si só, que esteja eivada de ilegalidades.
Ao que se verifica dos autos, em 11 de
agosto de 2018, as partes celebraram cédula de crédito bancário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005015-18.2019.8.26.0405 -Voto no 11712
4
com a contratação de crédito no valor total de R$15.224,66, para
aquisição
do
veículo
Fiat,
modelo
Chevrolet
Classic,
ano2010/2011, a ser pago em 48 parcelas mensais e consecutivas
no valor de 557,83(fls.18/23).
Neste instrumento contratual ficou ainda
estipulada a taxa de juros de 2,94% mensais e 35,81% anuais.
Portanto, o autor teve ciência dos valores
que estavam sendo cobrados, sendo-lhe informado claramente o
valor de cada uma das prestações a serem pagas e os seus
respectivos vencimentos, levando-se em consideração o valor
contratado, ao que aderiu livremente e de forma voluntária, sem
que houvesse demonstração de qualquer vício de consentimento e
não pode, agora, requerer a revisão da parcela devida sob o
argumento de que houve a injusta capitalização de juros.
No caso em tela, os juros questionados
foram devidamente contratados e em valores não abusivos, nada
podendo se aferir sobre eventual ilegalidade na cobrança.
Ressalte-se que neste tipo de contrato não
existe capitalização de juros, uma vez que foi ajustado o pagamento
em parcelas mensais fixas e encargos pré-fixados.
Em casos como este, os juros são
calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto, não
havendo novos juros sobre aqueles anteriores.
As instituições financeiras cobram os
juros de mercado, que não são ilegais e, suas taxas são de
conhecimento do usuário, eis que noticiadas no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005015-18.2019.8.26.0405 -Voto no 11712
5
E ainda que se entenda que houve
capitalização, houve expressa pactuação nesse sentido, diante da
cobrança da taxa de juros anual superior (12x) à taxa de juros mensal,
fato é que não é vedado pelo ordenamento jurídico, sendo possível a
capitalização de juros inferior à anual.
Aplica-se, à espécie, a Súmula no 596 do
Colendo Supremo Tribunal Federal.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
decidiu no sentido da possibilidade de capitalização mensal de
juros em contratos firmados por instituição financeira após
31/03/2000, juros sem limites, o que é corroborado pela Súmula
648 do STF.
Ressalte-se que não há que se falar em
inconstitucionalidade da MP 1963-17/2000, reeditada sob no
2.170-36/01 porquanto há de prevalecer a presunção de sua
constitucionalidade, enquanto não for reconhecida eventual
inconstitucionalidade pelo C. Supremo Tribunal Federal.
A sua constitucionalidade decorre da
imperatividade e autoexecutoriedade das normas jurídicas,
presumindo-se sua constitucionalidade, até que venha a ser
extirpada do mundo jurídico pelo Supremo Tribunal Federal, aliás
questionada na ADIn no 2316/DF, ainda não resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal. Não se olvide que a Emenda
Constitucional no 40, publicada em 29/05/03, revogou o § 3o do
artigo 192, aniquilando a antiga discussão sobre o limite
constitucional de juros.
Vide Súmula Vinculante no 7 do Colendo
Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005015-18.2019.8.26.0405 -Voto no 11712
6
E conforme é cediço na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a utilização da Tabela Price é legal,
não havendo em seu bojo anatocismo, mormente em vista do
permissivo contratual e das Leis nos 4380/64 e 8692/93 (AG. RG.
No AG. 523632/MT, TERCEIRA TURMA).
Na Tabela Price, os juros cobrados
mensalmente são calculados sobre o capital inicial, e amortizados
por parte da prestação mensal, ou seja, a diferença entre a prestação
paga e o valor do juro calculado no mês são amortizados daquele
capital inicial e, sobre esse novo capital inicial (menor e que
exprime exatamente o saldo devedor de capital) é calculado novo
juro, desenvolvendo assim um sistema de amortização”
Neste sentido, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“A Tabela Price é um dos diversos
sistemas de amortização do capital e, nela, por
meio de uma fórmula matemática, calcula-se
um valor atribuído às prestações, as quais,
incluindo juros e amortização do principal,
terão
valor
fixo
durante
toda
a
contratualidade. Juros capitalizados, também
chamados acumulados, são aqueles que se
agregam ao capital acrescido dos juros que
produziu, e esse fenômeno não se dá na Tabela
Price, cujo grande mérito é ter prestações de
valor uniforme desde o início até o término do
contrato, ressalvada a atualização monetária
do encargo se prevista no pacto, que, como se
sabe, é mecanismo compensatório do capital
degradado pela inflação, nada adiciona,
apenas atualiza, não é um "plus", é um
"minus"
que
se
evita'.”
(Apelação
no
991.05.002653-5, 12a Câm. Direito Privado,
REL. DES. JOSÉ REYNALDO, j.10.02.2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005015-18.2019.8.26.0405 -Voto no 11712
7
Portanto, a utilização da Tabela Price não
resulta na prática de anatocismo, tendo em vista que não há
incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, mas, apenas,
o cálculo de juros compostos, para se obter valores uniformes das
prestações a vencer.
E no caso dos autos, o apelante tinha
pleno conhecimento a respeito dos encargos que seriam cobrados
sobretudo, porque as parcelas eram fixas e o patamar dos juros pré-
fixados.
Nesse contexto, é até ofensiva ao
princípio da boa-fé objetiva, a alegação de onerosidade excessiva,
ou que o quadro da contratação era abusivo, de modo, nem há que
se falar em substituição da sistemática de pagamento de débito pela
adoção do método Gauss.
Já com relação as tarifas cobradas, com
razão o apelante.
No que concerne às tarifas de “Registro
de Contrato” e de “Avaliação de Bens”, o C. Superior Tribunal de
Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos Recursos
Repetitivos, firmou, dentre outras, a seguinte tese, no Resp. n.
1.578.553/SP, nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo
Civil de 2015:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005015-18.2019.8.26.0405 -Voto no 11712
8
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS
E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período
anterior
a
essa
resolução,
ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005015-18.2019.8.26.0405 -Voto no 11712
9
concreto.
3.
CASO
CONCRETO.
3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (grifo nosso).
Depreende-se deste julgado que a fixação
desses
encargos
é
válida,
salvo nas hipóteses de não
contraprestação e de onerosidade excessiva.
No caso, o contrato estabelece a cobrança
da tarifa de “registro de contrato” e de “avaliação de bens” nos
valores de R$ 119,66 e de R$ 450,00, respectivamente.
Contudo, o Banco não se desincumbiu do
ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, qual seja, de comprovar a prestação
destes serviços (registro do contrato de financiamento junto aos
órgãos competentes e laudo de avaliação).
Desta forma, diante da ausência de prova
da efetiva prestação dos serviços, impõe-se o afastamento da
cobrança destas tarifas.
Em relação ao seguro prestamista, a
questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito
dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte
entendimento:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005015-18.2019.8.26.0405 -Voto no 11712
10
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com
o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a
contratar
seguro
com
a
instituição
financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida
a cláusula referente ao ressarcimento da
despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira
a restituir o indébito em virtude da ausência
de comprovação da efetiva prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005015-18.2019.8.26.0405 -Voto no 11712
11
serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange
ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos
da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ, tendo havido comprovação da
prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que
tange à despesa com serviços prestados por
terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).
No caso, o contrato prevê a cobrança de
seguro prestamista no valor de R$ 546,63 (fl.).
Não há prova nos autos no sentido de que
foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de
contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da
seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição
financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo
consumidor.
Em consequência, também, deve ser
afastada a cobrança referente ao seguro de proteção financeira, pois
configurada a venda casada, conforme v. Acórdão do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo.
Os valores pagos a esses títulos (
registro de contrato, avaliação de bem e seguro) devem ser
restituídos ao autor, na forma simples, com correção monetária
desde os desembolsos e com acréscimo de juros de mora desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005015-18.2019.8.26.0405 -Voto no 11712
12
citação ( artigo 240,“caput” do CPC de 2015).
Isso porque, não restou demonstrado
dolo ou má-fé do Banco para aplicação da penalidade prevista no
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
E conforme entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. 1. Não
ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do
CPC, tampouco omissão manifesta no julgado
recorrido, não merecem acolhida os embargos
que se apresentam com nítido caráter
infringente, onde se objetiva rediscutir a causa
já devidamente decidida. 2. A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que a
devolução em dobro dos valores pagos pelo
consumidor
somente
é
possível
quando
demonstrada a má-fé do credor. 3. Embargos
de declaração rejeitados” (EDcl nos EDcl no
AgRg no REsp 1129209/DF, Rel. Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA.julgado
em
06/05/2014,
DJe
13/05/2014) (g.n.).

“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
STJ/7.
REPETIÇÃO
EM
DOBRO.
DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA.
MANUTENÇÃO. 1.- Apesar de rejeitados os
Embargos de Declaração, a matéria em exame
foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de
origem, que sobre ela emitiu pronunciamento
de forma fundamentada, ainda que em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005015-18.2019.8.26.0405 -Voto no 11712
13
contrário à pretensão da Recorrente. 2.-
Quanto à configuração do dano moral, os
argumentos utilizados para fundamentar a
pretensa violação legal somente poderiam ter
sua
procedência
verificada
mediante
o
reexame das provas, não cabendo a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa da
estampada no Acórdão recorrido, reavaliar o
conjunto probatório. Incide a Súmula 7 desta
Corte. 3.- A jurisprudência deste Tribunal é
assente no sentido de que a devolução em
dobro dos valores cobrados indevidamente só
é cabível em caso de demonstrada má-fé, o que
não foi comprovado na hipótese dos autos. 4.-
Agravo Regimental improvido” (AgRg no
REsp 1438790/MT, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/04/2014, DJe 19/05/2014) (g.n.).”
E
considerando
procedentes
dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento
explícito
dos
dispositivos
legais
ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha
examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos
legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, §
2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto , dou parcial
provimento ao recurso, nos termos acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005015-18.2019.8.26.0405 -Voto no 11712
14
Diante da sucumbência recíproca cada
parte arcará com 50% das custas processuais e como é vedada a
compensação, a ré deverá pagar ao patrono do Autor a quantia de
R$1.000,00, a título de honorários advocatícios e o Autor deverá
pagar honorários advocatícios para o patrono do réu a quantia
correspondente a R$1.000,00, Ressalvada a gratuidade concedida
ao autor.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora